Tribunal: TJDFT
Processo: 0718978-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas AUTORAS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73083832). Custas e preparo recolhidos (ID 73600788).
3. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam, em síntese, inocorrência da prejudicial de mérito, decadência, posto que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, em sentido contrário. Assevera que o prazo previsto para indicação do real condutor no momento da infração é adminisitrativo, não impedindo que seja feita a apresentação no esfera judicial. Aduz que "qualquer óbice em declarar a Segunda Requerente Vânia Lucia de Magalhaes Mendes de liveira, como real condutor infrator da infração lavrada no auto de infração S003550914, conquanto trata-se de perseguir a verdade real dos fatos, consoante finalidade do art. 257, do Código de Trânsito Brasileiro, anulando as penalidades lavradas em nome da Primeira Requerente."
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73083834)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível a transferência de infração de trânsito após decorrido o prazo administrativo para indicação do real condutor.
III. Razões de decidir
6. O artigo 257, §7o, do CTB preconiza que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, sendo que, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
7. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
8. No caso, as recorrentes não trouxeram aos autos elementos de convicção suficientes que comprovem a alegação de que a genitora da autora era a verdadeira infratora, condutora do veículo (art.373, I, CPC).
9. Além disso, a mera concordância da suposta infratora, condutora do veículo, com a transferência da pontuação não é suficiente para o deferimento do pedido, sobretudo em se tratando da genitora da autora, diante da evidente parcialidade.
10. Vale lembrar que o ato administrativo é dotado de presunção de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído as recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
11. Assim, não há elementos para desconstituir o ato administrativo em questão.
12. Nesse sentido: “Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. (...) Quanto à alegada confissão, reitera-se que a transferência de pontuação na via judicial depende de prova robusta, sendo que a mera concordância da parte ré, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. (...)" (Acórdão 1838760, 07526730620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024).
13. Desse modo, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.